Tribunal: TJSP
Processo: 1501458-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501458-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE
PEREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
Ministerial a fim de condenar o réu pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em concurso formal perfeito com o roubo agravado,
aumentando-se a reprimenda para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com
urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501458-12.2019.8.26.0228 -Voto no 23.847
2
Apelação Criminal no 1501458-12.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Andre Pereira Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 23.847 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 154/160, cujo relatório se adota,
André Pereira Santos foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade. De outra parte, André foi absolvido da imputação prevista no artigo 244-
B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela a esta
Corte postulando condenação também pelo crime de corrupção de menores (fls.
182/189).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
198/204), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento (fls. 212/218).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 18 de janeiro de
2019, por volta de 23h, próximo ao Hipermercado Extra da Rodovia Raposo
Tavares, Rio Pequeno, nesta Capital, André Pereira Santos, juntamente com os
adolescentes Albiere e Wellignton, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro, o veículo VW/Gol, prata, pertencente a Rafael
Silva.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, André
corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Albiere e Wellignton, com eles
executando o roubo narrado acima.
Pois bem.
A
vítima,
em
audiência,
efetuou
o
seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501458-12.2019.8.26.0228 -Voto no 23.847
3
reconhecimento de André. Disse estar no interior de seu veículo, aguardando sua
irmã, quando foi abordada pelos dois adolescentes, que anunciaram o “assalto”,
determinando que saísse do automóvel; ato contínuo, o réu e os menores
ingressaram no carro e fugiram do local (fls. 151 gravação audiovisual).
Tal relato foi corroborado pelos policiais militares
Giancarlo e Matheus, os quais asseveraram que, pouco depois de terem recebido a
notícia do crime, se depararam com o veículo roubado, transitando pela via pública,
no qual estavam o réu (ao volante) e os dois adolescentes; eles tentaram empreender
fuga, mas foram perseguidos e detidos (fls. 77 e 128 gravação audiovisual).
Nesse panorama, a condenação do roubo agravado
pelo concurso de agentes era mesmo inevitável e não comporta qualquer alteração,
especialmente diante da ausência de recurso da defesa (certidão do trânsito em
julgado encartada a fls. 175).
Sob outro vértice, a absolvição pela corrupção de
menores não deve mesmo subsistir.
O aludido delito é considerado de natureza formal,
bastando para consumá-lo que o agente tenha cometido uma infração penal ao lado
do menor ou que o tenha induzido a praticá-la, o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
E não há falar-se em aplicação do princípio da
consunção entre o roubo e o delito de corrupção, já que este não foi meio
indispensável para a realização daquele, até porque o réu poderia ter praticado o
delito sozinho ou apenas com comparsas maiores de idade.
Diante desse contexto, imperioso o reconhecimento do
concurso formal perfeito (ou próprio) entre o crime contra o patrimônio e o delito
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A propósito, ensina Guilherme de Souza Nucci: “o
artigo 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501458-12.2019.8.26.0228 -Voto no 23.847
4
perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais através de
uma única conduta. Exemplos: (...); agente leva menor para praticar roubo,
tendo em mente só o produto desse delito e não a corrupção do menor” (Código
Penal Comentado, 13a edição, Revista dos Tribunais, 2013).
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
As básicas permanecem intactas, no raso.
Ao depois, era mesmo de rigor a integral compensação
entre a agravante da reincidência específica (cf. certidão de fls. 73/75) e a atenuante
da menoridade relativa (cf. documento de 21).
No terceiro estágio, diante da incidência da majorante
do concurso de pessoas, aumentou-se, adequadamente, de um terço.
Ainda na última etapa, por aplicação do artigo 70,
“caput”, do Código Penal, elevam-se de mais um sexto as reprimendas, totalizando
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no piso.
Finalmente, o regime prisional não comporta alteração,
eis que, além da reincidência específica, está de acordo com o artigo 33, § 3o, do CP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
Ministerial a fim de condenar o réu pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em concurso formal perfeito com o roubo agravado,
aumentando-se a reprimenda para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator